Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-74.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DE PARÂMETROS PARA A VENDA DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. EXCLUSÃO DE AUTOMÓVEIS DO ROL DE PARTILHA. DÍVIDAS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. APTIDÃO PARA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. FILHA. MENOR DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. O imóvel adquirido na constância do casamento cabe ser partilhado, com fulcro no artigo 1.660, I, do CC/02.
3. Nos termos do artigo 1.659, I, do CC/02, o veículo adquirido antes do casamento não compõe a partilha.
4. O automóvel em nome de terceiro não pode ser partilhado, mormente quando ausente qualquer prova da aquisição do bem e da posse dele.
5. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída por um dos cônjuges durante a união, desde que devidamente comprovada, deve integrar a partilha, pois incide presunção de que foram revertidas em favor do casal, nos termos do disposto nos artigos 1.663, § 1o; 1.664 e 1.666 do CC/02. Essa presunção somente cede quando demonstrado que o débito não beneficiou a família.
6. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
7. A prova dos autos revela que a 1a Autora, que possui 44 (quarenta e quatro) anos de idade, exerce atividade remunerada e não há demonstração de efetiva incapacidade laboral, de modo que é hábil a garantir a mantença dela. Nessas circunstâncias, não é razoável prorrogar a obrigação alimentar.
8. Para a fixação dos alimentos devidos aos filhos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
9. Os alimentos fixados no importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo mostram-se adequados e compatíveis com a capacidade econômica do devedor, mormente quando não demonstrada a situação de desemprego e os grandes ganhos do genitor.
10. A alteração da sentença impõe a readequação da verba de sucumbência.
11. Apelação das Autoras conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente. Apelação do Réu conhecida e provida em parte.